Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos. Compulsando o recurso de apelação da parte BANCO DO BRASIL S.A. (ID 28743689), verifico que a parte apelante alega que apresenta, em anexo, guia de recolhimento das custas recursais. No entanto, não consta qualquer documento anexo juntado aos autos, que demonstre o devido recolhimento do preparo. Intime-se o apelante, BANCO DO BRASIL S.A., para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se.